Tribunal: TJDFT
Processo: 0728160-13.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL INFORMAL. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela Defesa contra acórdão que, em apelação criminal, manteve a condenação do embargante pelo crime de porte ilegal de munição de uso permitido, aplicando a pena de 2 anos e 11 meses de reclusão, além de 14 dias-multa, à razão mínima, a ser cumprida no regime inicial fechado. A Defesa alega omissão no acórdão quanto à confissão espontânea extrajudicial do acusado, pugnando pelo seu reconhecimento e redimensionamento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão incorreu em omissão quanto ao reconhecimento da confissão espontânea extrajudicial do acusado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 620, do Código de Processo Penal, enuncia os requisitos que devem ser atendidos por aquele que intenta obter a declaração de um julgado, impondo-se a sua rejeição quando ausentes.
4. Hipótese em que deve ser reconhecida a aplicação da atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria, porquanto o réu, muito embora tenha negado a autoria delitiva em Juízo, assumiu a prática delitiva perante os policiais que conduziram o flagrante, os quais confirmaram, em Juízo, a confissão informal do réu.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, 65, inciso III, alínea “d”; CPP, art. 620.
Jurisprudência relevante citada: STJ, enunciado de súmula no 545.